Tribunal: STF
Processo: HC 249410
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alex Sandro Alves do Nascimento contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 913.134/MG (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. art. 37 [colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei] da Lei n. 11.343/06. (doc. 3, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A prisão preventiva de Alex Sandro Alves do Nascimento é desproporcional e carece de fundamentação concreta e idônea, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes, e o delito não envolveu violência ou grave ameaça. Ademais, existem medidas cautelares diversas da prisão que seriam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    1. Concessão da Liminar, para fazer cessar a ilegalidade sofrida pelo paciente, concedendo a ordem em habeas corpus por se tratar de medida de direito e justiça. 2. Confirmação da Liminar no Mérito: A concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, com fulcro no artigo 647-A e 648, inciso I, do CPP, em definitivo. 3. Medidas Cautelares Alternativas: Caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de medidas cautelares, que sejam aplicadas as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em substituição à prisão preventiva, garantindo-se, assim, o direito à liberdade provisória do paciente. 4. Comunicação às Autoridades Competentes: A comunicação imediata da decisão às autoridades competentes para que se proceda à soltura do paciente, bem como a adoção das medidas necessárias para assegurar o cumprimento da decisão judicial. 5. Intimação do Ministério Público: A intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre o presente pedido, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (doc.1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. I – A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que, foram apreendidos 4.056,93g de maconha, 67,23g de crack e 232,48g de cocaína – fls. 62/63. II – Destacou, ainda, a decisão que decretou a preventiva que a participação do paciente, ao avisar sobre a chegada policial, foi fundamental para a fuga do principal alvo da operação policial – fl. 59. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. III – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido. (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).  



    Pois bem. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Nesse contexto, consta do acórdão impugnado que:  



    [...] a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que, foram apreendidos 4.056,93g de maconha, 67,23g de crack e 232,48g de cocaína – fls. 62/63. II – Destacou, ainda, a decisão que decretou a preventiva que a participação do paciente, ao avisar sobre a chegada policial, foi fundamental para a fuga do principal alvo da operação policial – fl. 59. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. (doc. 8, pp. 1-2 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E PELO MOTIVADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegada inidoneidade do decreto de prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.146 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 3. Atendimento aos requisitos da prisão preventiva, estabelecidos no art. 312, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante. 5. Legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.212 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Requisitos para decretação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegada ausência de motivos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 4. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. 5. No caso, a gravidade do crime de homicídio e o risco efetivo de reiteração mostram-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.833 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator